Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-44.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010357-44.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRA DOS SANTOS PONTES - CPF: 096.392.441-98 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), FELIPHE GABRIEL CARVALHO RODRIGUES - CPF: 075.396.621-23 (APELANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), HYGOR LACERDA QUEIROZ - CPF: 062.493.471-35 (APELANTE), JOSE HENRIQUE DAS DORES - CPF: 082.723.291-82 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR DAS DORES (APELANTE), SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 073.264.251-59 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), WINICIUS DA SILVA MORAES (APELANTE), FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - CPF: 784.522.951-20 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR DAS DORES - CPF: 093.620.931-38 (APELANTE), EDYRLEY GOMES DA SILVA - CPF: 025.663.751-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MATIAS GARCIA - CPF: 019.116.069-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO ANTONY DA SILVA MORAES - CPF: 061.682.591-98 (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DEIVISON FREITAS DE JESUS - CPF: 073.980.721-80 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DAS DORES (VÍTIMA), JOSE HENRIQUE DAS DORES - CPF: 082.723.291-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 073.264.251-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR DAS DORES - CPF: 093.620.931-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – EXEGESE DO ART. 33, § 2º, B, E § 3º, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 44 DO CP – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos demonstrando que os apelantes integravam organização criminosa
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, de caráter estável e duradouro, com o objetivo de obter vantagens ilícitas por meio da prática de crimes de estelionato.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Se reconhecida a atenuante da confissão na sentença condenatória em favor de um dos apelantes, carece de interesse recursal a insurgência.

A fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é o caso dos autos.

Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal e quando há circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

“a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.”
(STJ - HC 298.169/RS)

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues
,
Winícius da Silva Moraes
,
Alexsandra dos Santos Pontes
e
Hygor Lacerda Queiroz
,

objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e absolveu os acusados da imputação da prática do crime do art. 244-B do Estatuto de Criança e do Adolescente – ECA, condenando-os, todavia, pela prática dos crimes de organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13) e de estelionato (art. 171 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal, às seguintes penas:

a)

Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues
, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto;

b)

Winícius da Silva Moraes
,
à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime semiaberto, tendo alcançado o regime aberto pela detração do período de prisão provisória;

c)

Alexsandra dos Santos Pontes,
à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
;

d)

Hygor Lacerda Queiroz
, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa do réu
Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues
pugna pela absolvição do acusado em relação a ambos os crimes pelos quais foi condenado, quais sejam,
art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa)
e art. 171 do Código Penal (estelionato), sob o argumento de que inexiste provas da sua participação nos fatos narrados na denúncia. Aduz que em relação ao crime de estelionato não há provas do dolo específico de causar prejuízo alheio e, no que tange ao crime de associação criminosa, não restou evidenciado o vínculo associativo de caráter estável e permanente necessário para a sua caracterização. Subsidiariamente, almeja a reforma da sentença para reduzir a pena-base ao mínimo legal, alterar o regime prisional para o aberto, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e isentá-lo do pagamento dos dias-multa e das custas processuais (id.

215598368).

O réu
Winícius da Silva Moraes
pugna pela absolvição em relação ao crime do art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa), por insuficiência de provas para amparar a condenação, nos termos do 386, I e/ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44 do Código Penal (id. 215598373).

Já a acusada
Alexsandra dos Santos Pontes
, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime prisional para o aberto (id. 215598392).

Por sua vez, o apelante
Hygor Lacerda Queiroz
requer a sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, argumentando que o conjunto probatório angariado aos autos é insuficiente para amparar o édito condenatório (id. 215598396).

Nas contrarrazões apresentadas aos ids.

215598398, 215598399, 215598400 e 215598401, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento de todos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos interpostos (id. 225436665).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra 1)
Winícius da Silva Moraes
; 2) Paulo Vitor das Dores; 3)
Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues
; 4)
Hygor Lacerda Queiroz;
5) José Henrique das Dores; 6) Samuel Nascimento dos Santos; e 7)
Alexsandra dos Santos Pontes
, pelos seguintes fatos:

I - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Segundo costa dos autos, os denunciados, em 07/07/2022, por volta das 09hs00
integraram organização criminosa, nos moldes conceituados pelo art. 1º, §
.
1º, da Lei nº 12.850/2013, já que se associaram em mais de 4 (quatro) pessoas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos
, a exemplo do crime de estelionato, com participação de menor.

II - DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta do presente inquérito policial que em 07/07/2022, os denunciados acima qualificados, atuando pela organização criminosa,
corromperam ou facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal ou induzindo-os a praticá-la.

III – DO CRIME DE ESTELIONATO

Infere-se, ainda, que os denunciados, em datas não precisas, mas no decorrer do ano de 2022, em benefício da organização criminosa,
obtiveram para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
[...]
(id. 215598223)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e absolveu os réus da imputação da prática do crime do art. 244-B do Estatuto de Criança e do Adolescente – ECA, condenando-os, todavia, pela prática dos crimes de organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13) e de estelionato (art. 171 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal, às penas abaixo descritas:

a)

Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto;

b)

Winícius da Silva Moraes, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime semiaberto, tendo alcançado o regime aberto pela detração do período de prisão provisória;

c)

Alexsandra dos Santos Pontes, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

d)

Hygor Lacerda Queiroz, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

A condenação é a razão do inconformismo dos apelantes.

Em razão da pluralidade dos réus e diante da existência de pedidos comuns, por questão didática, os pleitos comuns serão abordados em tópico único.

Registre-se que a condenação dos acusados Paulo Vitor das Dores, José Henrique das Dores e
Samuel Nascimento dos Santos
não é objeto deste recurso.

Do pleito de absolvição em relação aos crimes de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE e de ESTELIONATO formulado pelas defesas dos acusados
Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues, Vinícius da Silva Moraes e Hygor Lacerda Queiroz
.

Conforme relatado, as defesas dos réus Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues e Hygor Lacerda Queiroz pugnam, em síntese, pela absolvição dos acusados da prática dos crimes de organização criminosa e de estelionato a que foram condenados, alegando atipicidade das condutas e insuficiência de provas para a condenação. O réu Winícius da Silva Moraes alegou ausência dos requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa com participação de adolescente, previsto art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13.

Ainda, o réu Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime prisional para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção do pagamento dos dias-multa e das custas processuais.

O réu Winícius da Silva Moraes pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A ré Alexsandra dos Santos Pontes também requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime prisional para o aberto, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, o réu Hygor Lacerda Queiroz, invocando o princípio
in dubio pro reo
, pugnou pela absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, alegando insuficiência de provas.

Pois bem, A rigor do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.”

Além do requisito objetivo (associação de quatro ou mais pessoas), para a caracterização do crime de organização criminosa é necessária a existência de um grupo estruturalmente ordenado, caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e da presença do requisito subjetivo, qual seja, o dolo, consistente no
animus
associativo de caráter estável e permanente, aliado ao objetivo de obter vantagem de qualquer natureza.

O crime de integrar organização criminosa é disposto no art. 2º da referida lei, prevendo o aumento de pena para o caso de participação de criança ou adolescente em seu § 4º, I,
in verbis
:

“
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;”

Já o crime de estelionato está previsto no art. 171 do Código Penal e prevê pena de reclusão de um a cinco anos e multa para quem “
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
.”

No caso em tela, a materialidade dos crimes de organização criminosa com participação de adolescente e de estelionato, previstos respectivamente nos artigos 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13 e 171 do Código Penal está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id.

215597752), boletim de ocorrência (id.

215597755), termo de exibição e apreensão (id.

215597757), relatórios de investigação (ids. 215597795 e 215598163) e relatórios técnicos (ids.

215598172 e 215598311), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em que pese os réus Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues, Vinícius da Silva Moraes e Hygor Lacerda Queiroz buscarem a absolvição alegando atipicidade da conduta e insuficiência de provas, seja em relação ao crime de associação criminosa com participação de adolescente seja em relação ao crime de estelionato, à toda evidência, as teses não merecem acolhimento, pois o arcabouço probatório é firme o bastante para manter a conclusão a que chegou o sentenciante acerca dos participação dos acusados na prática delitiva.

Restou devidamente comprovada pela instrução processual que os apelantes integravam a organização criminosa montada para a prática de crimes de estelionato (art. 171, CP), cuja pena máxima cominada é de 5 (cinco) anos de reclusão, com a participação de menores de idade, a qual possuía um estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os acusados e tinha como objetivo principal a obtenção de vantagem econômica, mediante a prática de golpes por meio de aparelhos celulares (aplicativo
whatsapp
) e redes sociais, dentre eles o golpe denominado “
bença tia
”, nos quais os acusados ligavam/mandavam mensagens para as vítimas e faziam se passar por parentes delas, em seguida, relatavam algum problema e pediam uma quantia em dinheiro, valor este que era repassado para uma conta indicada pelo chefe da organização criminosa no grupo de
whatsapp
denominado “
Tropa L7
”, ficando o membro que aplicou o golpe com uma percentagem.

Extrai-se dos autos que na fase policial, os réus Hygor Lacerda Queiroz, Winícius da Silva Moraes e Alessandra dos Santos Pontes confessaram a prática do crime de estelionato, dando detalhes de como funcionava o esquema criminoso. O acusado Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues preferiu utilizar-se do seu direito constitucional ao silêncio.

Hygor Lacerda Queiroz
disse perante a autoridade policial que inicialmente ia montar um estúdio de tatuagem com o corréu Samuel Nascimento dos Santos, todavia, foi convidado pelo pessoal para participar do golpe “
bença tia
”

e passou a utilizar a casa em que morava com a esposa e Samuel para a prática dos crimes de estelionato. Disse que percebeu que os comparsas pegavam vários malotes de dinheiro e, por isso, aderiu ao esquema, tendo angariado a quantia de R$ 8.547,00 (oito mil quinhentos e quarenta e sete reais) em um único golpe, de uma vítima do estado do Rio de Janeiro. Explicou que os chips eram cadastrados com o DDD 21 e que costumava aplicar os golpes em pessoas de fora deste estado, para dificultar ser descoberto. Ponderou que recebia em torno de R$ 3.000,00 (três mil) por pix em uma conta Nubank, informando que parte do dinheiro que arrecadava com os golpes era dele (40%), 20% ia para o dono da conta, 20% era destinado à pessoa que sacava o dinheiro e os outros 20% ao responsável pela organização do esquema. Relatou, ainda, que as contas a serem habilitadas, os pix, e todas as movimentações feitas eram postadas no grupo de
whatsapp
denominado “
Tropa L7
” (id.

215597760).

Winícius da Silva Moraes esclareceu na fase policial que estava na casa do réu Hygor Lacerda Queiroz a fim de praticar golpes através do aplicativo OLX, com a venda de carros e motocicletas. Disse que cadastravam vários chips em diversos celulares e ligavam para as vítimas alegando que queriam comprar carro e motocicleta destes e, em posse dos dados dos veículos, começavam a dar golpes em outras pessoas, vendendo os veículos a outros. Ponderou que todos da casa davam uma porcentagem dos golpes ao Hygor Lacerda Queiroz, como forma de gratidão. Disse que estava na casa há apenas uma semana e que não tinha conseguido concluir nenhum golpe ainda, alegando não saber como eram conseguidos os dados das vítimas ou quanto a “gurizada” tirava por semana na casa (id.

215597766).

A ré Alexsandra dos Santos Pontes também confessou a prática delitiva, conforme depoimento prestado na fase inquisitorial,
in verbis
:

“
[...] QUE moram na casa ela, o marido e o Samuel; QUE essa gurizada já iam na casa deles para fazerem golpes de estelionato, golpes de wathsapp falando que é filho e pedindo pix; QUE vendo os guris, logo que chegaram começaram a fazer os golpes também; QUE ela não ganhou nada pelo golpe, mas todo dia ela tentava, uma cerca de 20 números por dia; QUE ela pegava estes números aleatórios e passava as mensagens; QUE não sabe como era a divisão dos lucros, porque ela nunca pegou, mas sabe que dividia entre 03 pessoas, ela e mais 02, cada um tirava uma porcentagem; QUE tudo era colocado no grupo tropa L7, todas as informações eram fornecidas no grupo; QUE não sabe o cargo do SAMUEL no esquema; QUE as vítimas estavam todas anotadas nos cadernos, mas ela não anotava no caderno, a sigla F é filho, M é mãe e I ou E quer dizer irmão; QUE perguntado P57 significava o que no caderno - era onde esta salvo os nomes nas agendas do celular; QUE o pessoal falava que tirava mais de 5 mil por golpes; QUE ela não sabe quem foi pegar o dinheiro ontem, mas que eram um casal; QUE ela quebrou o celular dela “[...]”
(id.

215597763)

Na fase judicial, os réus se retrataram em parte, na tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, notadamente em relação ao crime de integrar organização criminosa, conforme depoimentos constantes no relatório de mídias acostado à id.

215598330.

O réu Hygor Lacerda Queiroz confirmou que tentou aplicar alguns golpes e que logrou êxito em um deles, auferindo vantagem indevida de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entretanto, disse que assim o fez porque a esposa estava grávida e que o estúdio de tatuagem que pretendia montar com o corréu Samuel não teria dado certo, razão pela qual aderiu ao esquema ao ver que os demais acusados estavam ganhando dinheiro. Relatou que ficou com apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que não sabe o que foi feito com o restante do dinheiro. Afirmou que a casa onde morava com a esposa era alugada pelo corréu Samuel, que também morava no local, aduzindo que realmente ocorreu um churrasco na residência, alegando, todavia, não saber se a comemoração era pelo fato de terem alcançado certos valores com a prática dos golpes.

Hygor confirmou que os valores auferidos com os golpes era transferidos a uma conta indicada no grupo de whatsapp denominado “
Tropa L7
”, do qual faziam parte os membros do esquema delituoso, dentre eles, alguns acusados que estavam na casa no dia das prisões.

Winícius da Silva Moraes, por sua vez, afirmou em juízo que não participou dos golpes, alegando que apenas frequentava a casa onde conheceu os demais acusados e adolescentes. Também negou ser ele a pessoa que aparece em uma das imagens constantes dos relatórios de investigação ostentando dinheiro auferido com os golpes.

A ré Alessandra dos Santos Pontes, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando que o seu esposo, o acusado Hygor Lacerda Queiroz, era quem ensinava os demais réus a técnica de praticar os crimes de estelionato. Disse que ela e o esposo pretendiam abrir um estúdio de tatuagem, mas quando viram
todo mundo pegando dinheiro
, começaram a praticar os golpes também, relatando que era a responsável por cumprimentar e se passar pelo filho da vítima, e que quando a pessoa visualizava e não respondia, era bloqueada. Narrou que quando logravam êxito nos golpes, parte do dinheiro era repassada a outros integrantes do grupo. Confirmou a existência do grupo de whatsapp chamado “
Tropa L7
”, assim como dos cadernos de anotações de dados das vítimas dos golpes. Afirmou, ainda, que os acusados ficavam espalhados pelos cômodos da casa efetivando os golpes virtuais e que cada participante ganhava em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês com as fraudes.

O réu Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues que, na fase policial havia ficado em silêncio, em juízo, limitou-se a dizer que apenas frequentava a casa porque Hygor Lacerda Queiroz era seu amigo e porque a sua namorada morava nas redondezas do imóvel onde ocorriam as práticas criminosas.

Importante ressaltar os depoimentos dos demais condenados, notadamente o de José Henrique das Dores, que afirmou que estava na casa aprendendo a praticar os golpes, a convite do réu Hygor Lacerda Queiroz, conhecido pelo vulgo “Lágrima”. O réu José Henrique das Dores confirmou que os apelantes Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues, Winícius da Silva Moraes, Alessandra dos Santos Pontes e Samuel Nascimento dos Santos estavam/frequentavam a casa utilizada como escritório do crime, juntamente com os adolescentes apreendidos, explicando como funcionava o golpe “
bença tia
”, que funcionava por meio de uma plataforma.

O corréu Samuel Nascimento dos Santos, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, confirmou a prática delitiva, embora tenha tentado mitigar a versão inquisitorial em juízo, afirmando que morava na casa junto com Hygor Lacerda Queiroz e a esposa deste, a ré Alexsandra dos Santos Pontes, e que praticou o crime de estelionato 2 ou 3 vezes, conseguindo arrecadar de uma vítima do estado de São Paulo a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ocasião em que se passou por sobrinho dela. Contou que todos estavam na casa com o fim de praticar golpes e que cada um tinha uma particularidade e forma de efetivar o crime (id.

215598330)

Na delegacia, entretanto, prestou as seguintes declarações:

“(...) QUE o interrogando alugou a casa do local do fato mencionado no B.O. deste APFD, juntamente com Ygor para residirem e montar um Studio de tatuagem; QUE o interrogando conheceu Ygor há aproximadamente um mês, e poucos dias depois resolveram alugar a casa (endereço RUA 02, BAIRRO JARDIM VITÓRIA, CASA AZUL NO FIM DA RUA, PORTÃO PRETO, CUIABÁ/MT); QUE se mudaram para o local do fato há aproximadamente duas a três semanas, onde Ygor possuía sua convivente grávida que também foi morar com ambos; QUE depois de uns quatro dias o interrogando encontrou na rua os suspeitos vinculados no B.O. 2022.182100, informando não se recordar dos nomes deles, onde eles perguntaram da residência que o interrogando estava alugando e que desejavam utilizar a referida casa para aplicar golpes de "WhatsApp", onde fingiam ser familiares das vítimas e assim conseguir dinheiros dessas; QUE o interrogando conversou com Ygor e informou que os suspeitos desejavam utilizar a casa conforme mencionado acima; QUE a princípio Ygor não concordou pois ele não havia vindo para Cuiabá para mexer com coisa errada, porém o interrogando disse para Ygor que estava necessitando de dinheiro pois estava "rodado" aqui em Cuiabá, e que os suspeitos poderiam ajudar com dinheiro; QUE Ygor concordou em emprestar a casa, mas com a condição que os suspeitos ficassem somente um mês; QUE então os suspeitos começaram a utilizar a casa para aplicar os golpes acima; QUE o interrogando e Ygor não participavam dos golpes no início, contudo há uma semana e meia aproximadamente começaram a se envolver nos golpes dos suspeitos; QUE o interrogando não tinha conhecimento total de como funcionava os golpes, mas confessa que aplicou alguns golpes com vítimas do estado de São Paulo; QUE não possuíam uma chefia e cada um ficava com o dinheiro que ganhasse do golpe; QUE com relação a convivente de Ygor o interrogando informa que não presenciou se ela também aplicou

golpes, não podendo dizer se ela também se envolveu; QUE não tem conhecimento da quantia que receberam aplicando os golpes nesse período que ficaram na casa; QUE o interrogando garante que somente conseguiu a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e que não tem conhecimento da quantia recebida pelos outros envolvidos.”
(id.

215597769)

O acusado Paulo Vitor das Dores, em juízo, disse que passou por um período de aprendizado da prática dos golpes por 3 (três) dias, juntamente com os demais acusados, por meio de um aplicativo de nome GE, tendo como instrutor o réu Hygor Lacerda Queiroz. Relatou que seu irmão José Henrique das Dores também estava aprendendo as técnicas e que ambos procuravam os números e, com os dados, enviavam mensagens às vítimas com o fim de efetivar os golpes, se passando por parente e pedindo pra salvar o novo número de telefone.

Contou que participava do grupo “
Tropa L7
”, por onde recebiam orientações sobre como localizar possíveis vítimas, esclarecendo que os novatos não eram adicionados ao grupo, ficando um dia só.

Explicou também que ficava com uma parte do valor conquistado com o golpe, sendo a outra parte repassada aos demais acusados.

Ainda, ponderou que o acusado Winícius da Silva Moraes também praticava os golpes, assim como as demais pessoas que estavam na casa utilizada como escritório do crime (id.

215598330)

Afora todas essas evidências, tem-se ainda os depoimentos do Delegado de Polícia Pablo Bonifácio Carneiro, que presidiu as investigações; da testemunha Edyrley Gomes da Silva e do investigador de polícia Leandro Matias Garcia, que participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão; e do investigador de polícia Ariniel de Arruda Velasco, responsável pela análise e extração dos dados celulares apreendidos durante a prisão em flagrante dos acusados. Todos os depoimentos estão disponíveis na mídia digital carreada à id. 215598330.

O Delegado de Polícia Pablo Bonifácio Carneiro pontuou que começaram a monitorar a residência a partir de uma denúncia de que os acusados estariam utilizando o imóvel como escritório para a prática de crimes de estelionato. Aduziu que durante o monitoramento, a equipe constatou que os acusados chegavam ao local diariamente, como se estivessem cumprindo expediente. Disse que no dia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, quando a equipe chegou na residência, os réus de imediato notaram a presença dos policiais, em razão do local ser monitorado por câmeras de segurança, e de pronto começaram a quebrar alguns dos aparelhos telefônicos utilizados para a prática dos golpes, asseverando que na casa havia diversos chips, que eram descartados após a prática de golpe.

O delegado de polícia mencionou que como tinham autorização para analisar os dados celulares apreendidos, logo constataram que os acusados estavam ali aplicando golpes, o que foi confirmado por alguns dos suspeitos, que explicaram que se tratava do golpe do “
falso whatsapp
” e do “
bença tia
”.

Ponderou que a análise dos aparelhos celulares apreendidos revelou que os acusados dividiam as tarefas entre si, de modo que alguns era responsáveis por fazer contato com as vítimas e outros por fazer os saques dos valores obtidos com os golpes consumados. Explicou que o resultado da análise evidenciou a existência de outros suspeitos a serviço da organização criminosa, dentre eles um indivíduo de nome Luan, ainda não identificado, que era o responsável por monitorar o circuito interno de segurança e tinha posição de comando dentro do grupo, já que fiscalizava o expediente do escritório do crime.

Relatou que no grupo de
whatsapp
denominado “
Tropa L7
” havia prestação de contas pelos integrantes do grupo, pois os acusados mandavam os comprovantes dos golpes e os valores depositados pelas vítimas, inclusive os adolescentes, que praticavam os golpes em pé de igualdade com os adultos. Contou, ainda, que nos telefones apreendidos e nas redes sociais dos acusados, eles ostentavam os valores auferidos com os crimes, valores estes que eram utilizados para a realização de festas no imóvel.

O policial civil Edyrley Gomes da Silva, que participou da busca e apreensão, confirmou que a casa era monitorada por câmeras de segurança e que a diligência resultou na apreensão de diversos celulares, dinheiro e cadernos com anotações dos dados pessoais de possíveis vítimas.

O investigador de polícia Leandro Matias Garcia afirmou que as evidências do local da apreensão indicavam que a casa era utilizada exclusivamente para a prática do crime de estelionato, asseverando que apreendeu R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, chips, aparelhos celulares e uma caderneta com dados das vítimas, onde alguns nomes apareciam riscados, a indicar que o golpe tinha vingado ou não. A testemunha confirmou a presença de 3 (três) adolescentes no local, assim como a existência do grupo de
whatsapp
utilizado pela organização criminosa para a prestação de contas dos crimes praticados pelos integrantes do bando não só neste estado, mas em todo o país.

Relatou também que identificou outras pessoas ligadas ao grupo, as quais vendiam as contas para a lavagem do dinheiro auferido ilicitamente, e que os integrantes da orcrim, além do grupo organizado para a prática dos crimes de estelionato, mantinham contato direito entre eles, inclusive eram conhecidos por integrarem outro grupo criminoso que, na época, praticava roubas nas lojas “Martinello”. Contou que esse grupo era ligado à Anderson Custódio da Rosa, vugo “Nenê”, e que todos seriam integrantes da facção Comando Vermelho.

Ariniel de Arruda Velasco, investigador de polícia responsável pela extração dos dados dos celulares apreendidos na busca e apreensão, afirmou que pelas imagens do circuito interno de segurança, pode constatar que o grupo se organizava como uma verdadeira empresa, com horário de chegada e saída definidos das 7h30min

às 16h30min (horário bancário), que era supervisionado por uma pessoa de fora da casa.

Disse que a prestação de contas dos valores angariados com os golpes era feita no grupo de
whatsapp
denominado “
Tropa L7
” e que as imagens revelaram que os adolescentes também praticavam os ilícitos, pois compareciam à casa no período matutino, faziam uso dos celulares, anotavam os dados de eventuais vítimas e mantinham contato com os acusados maiores.

Vale lembrar que a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiveram a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, como no caso dos autos.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 08)
.”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Não bastasse, os relatórios de investigação e os relatórios técnicos não deixam dúvidas da prática dos crimes pelos quais os réus foram condenados, estando comprovado o dolo de integrar a organização criminosa montada para a prática dos crimes de estelionato, que funcionava de forma estável e permanente e não de forma esporádica, como querem fazer crer os acusados.

Dos relatórios é possível extrair que, de fato, os acusados utilizavam a casa para a prática dos crimes de estelionato, a qual era supervisionada pelo suspeito Luan, e também por Pedro, ainda não identificados. Em uma das mensagens, Luan avisa à “família” (acusados) que “
o escritório está funcionando normalmente
”, então, ele queria “
todos presentes correndo atrás do seu progresso
”. A extração dos dados esclareceu que era Luan e Pedro que repassavam os números de CPFs para o grupo ativar os chips nos celulares que seriam utilizados para a prática dos golpes, bem como das contas de
whatsapp
das vítimas e das contas bancárias onde deveriam ser depositados os valores alcançados com os golpes, além de orientações diversas.

A análise demonstrou que Luan tinha o controle da casa, orientava os integrantes da orcrim, notadamente em relação ao horário de “expediente”, exortando-os a se comprometerem mais com o projeto criminoso. Pelas imagens, é possível perceber que era feita uma espécie de chamada por fotos e vídeos de quem estava presente na casa. Luan oferecia bônus como valores extras para quem conseguisse auferir maior valor com os golpes, havendo intensa dedicação dos acusados, pois “trabalhavam” até mesmo em feriados, como se pode ver do comentário sarcástico constante na imagem de id. 215591560 - Pág. 48, onde um dos integrantes afirma que a vida de ladrão não é fácil.

As mensagens obtidas por meio do grupo “
Tropa L7
” demonstraram ainda que o êxito na prática dos crimes de estelionato era comemorado pelo grupo criminoso com bebida cara e carne nobre, conforme se vê das imagens de id. 215591560 - Pág. 54.

Nos relatórios há a informação de que no dia 05.07.2022, o grupo aplicou o golpe na vítima Eleonora Vieira da Silva, que mora no Rio de Janeiro, angariando com a prática criminosa a vultosa quantia de R$ 302.950,00 (trezentos e dois mil novecentos e cinquenta reais), constando ainda a prestação de contas dos crimes de estelionato, que era feita no grupo “
Tropa L7
”, com os comprovantes das transferências dos valores auferidos com os crimes de estelionato, valores estes de grande monta, que trouxeram exacerbado prejuízo às vítimas.

A extração dos dados revelou que em certa data, correu uma lista com os nomes dos integrantes do bando que estavam na casa a serviço do crime e que precisavam de marmita, constando, dentre os nomes, os dos apelantes Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues, Higor Lacerda Queiroz e Winícius da Silva Moraes. Também evidenciou diversas conversas com as vítimas, revelando o
modus operandi
da orcrim e fotos dos integrantes do grupo ostentando bens e valores adquiridos com a prática dos crimes.

Em que pese Feliphe Gabriel afirmar categoricamente que não participava dos golpes, ele é um dos relacionados no grupo de whatsapp “
Tropa L7
” para receber marmita durante o “expediente” na casa onde funcionava o escritório do crime. Aliás, o réu José Henrique das Dores afirmou em seu interrogatório que Feliphe Gabriel era integrante do grupo e frequentava a casa para praticar os golpes.

O réu Winícius da Silva Moraes aparece em uma das imagens simulando fazer uma ligação telefônica com um maço de dinheiro encostado ao ouvido e em outra ostentando uma motocicleta branca e fazendo o símbolo em “V” com os dedos, em alusão ao Comando Vermelho.

Como constou nos relatórios, foi revelada nas conversas “
a existência de outros “
escritórios”
, os quais estariam também enfrentando os mesmos problemas da organização criminosa em destaque, indicando com isso que haveria uma rede de grupos especializados nesta espécie de delito, os quais trocavam experiências adquiridas com os golpes, com evidente fim de sofisticá-lo ainda mais, numa espécie de
networking
do crime, o que revela e reforça, por ademais, as característica de uma verdadeira organização criminosa muito bem estruturada
.” (id. 215591560 - Pág. 53)

Desse modo, em que pese a intenção dos acusados de incutir a ideia de que praticaram um ou outro crime de estelionato, as provas amealhadas aos autos demonstram o contrário, evidenciando que a organização criminosa de que faziam parte “
tinha uma estrutura bem delineada, com divisão de tarefas, período de aprendizado de função, carga horária de trabalho, distribuição de lucros, prestações de contas e metas, além de um monitoramento constante pelo então gerente da empreitada do crime, o qual, diariamente, cobrava assiduidade dos demais membros da “família”, termo por eles utilizado para designar o grupo criminoso
.” (id. 215591560 - Pág. 59)

Assim, não restam dúvidas que os apelantes integravam a organização criminosa que contava, inclusive, com a participação de adolescentes, como restou evidenciado nos autos, para a prática de crimes de estelionato em desfavor de vítimas não só do Estado de Mato Grosso, mas de todo o Brasil.

Portanto, estando demonstrado nestes autos que os apelantes integravam a organização criminosa com o fim de praticar os crimes de estelionato, deve ser mantida a condenação imposta na sentença, sendo descabido o pleito absolutório lastreado na alegação de insuficiência probatória ou atipicidade dos delitos.

Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal formulado pelos réus
Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues e Alessandra dos Santos Pontes

As defesas dos réus Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues e Alessandra dos Santos Pontes pugnam pela aplicação da pena-base no mínimo legal, todavia, olvidam-se que a pena foi majorada na primeira fase em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, as quais não merecem nenhum reparo, já as circunstâncias em que os crimes foram perpetrados e as consequências dos delitos extrapolam aquelas inerentes aos tipos penais, justificando o recrudescimento da pena-base.

Eis os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para a valoração negativa dos referidos vetores, que resultaram na majoração da pena-base de ambos os réus acima do mínimo legal,
in verbis
:

Do crime do art. 171 do Código Penal
:

“(...) As
circunstâncias
não foram normais ao crime de estelionato, em vista da estrutura montada exclusivamente para cometer os golpes, os quais se revelaram complexos e com várias etapas, desde o aprendizado em aplicativo feito para tal fim, passando pela busca dos dados das eventuais vítimas e posterior contato fraudulento, até chegar ao depósito dos valores nas contas de outros membros do grupo, que acabavam por sacar a vantagem indevida e, por fim, a repassar essa para organização criminosa.

Com efeito, a estrutura, a dinâmica de trabalho e a forma em que eram praticados os golpes ultrapassaram o esperado pelo tipo, dado que o grupo criminoso funcionava como um verdadeiro escritório/empresa do crime, com horários de chegada e saída dos membros, período de aprendizagem, lista de presença, metas e bônus, assim como um sistema de monitoramento de câmeras, conforme já exposto no bojo do presente édito condenatório.

(...)

As
consequências
do crime não foram próprias da espécie, em vista do expressivo prejuízo suportado pela vítima, chegando ao patamar de quase trezentos mil reais de danos patrimoniais.”

Do crime do art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013
: “(...) As
circunstâncias
não foram normais à espécie. Isso porque, a estrutura da organização criminosa, sua dinâmica de trabalho e a forma em que eram praticados os golpes ultrapassaram o esperado pelo tipo, dado que funcionava como um verdadeiro escritório/empresa do crime, com horários de chegada e saída dos membros, período de aprendizagem, lista de presença, metas e bônus, assim como um sistema de monitoramento de câmeras, conforme já exposto no bojo do presente édito condenatório.

(...)

As
consequências
do crime não foram próprias da espécie, em vista do expressivo prejuízo causado pela organização criminosa, chegando, ao todo, no patamar de mais de quinhentos mil reais, conforme tabela realizada no relatório policial, e já destacada na presente sentença.”

Portanto, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, agiu com acerto o sentenciante ao elevar a pena-base para patamar acima do mínimo legal.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea formulado pela ré Alessandra dos Santos Pontes

A insurgência da apelante, nesse ponto, carece de interesse recursal, pois a atenuante da confissão foi reconhecida pelo juízo
a quo
, tendo sido utilizada pelo sentenciante para atenuar a pena em ambos os delitos (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13 e art. 171 do Código Penal).

De uma simples leitura da sentença percebe-se que a atenuante foi reconhecida e aplicada. Confira-se:

Do crime do art. 171 do Código Penal: (...) “
Na segunda fase da dosimetria da pena, considerando que a vítima Elionara Vieira da Silva já era idosa ao tempo do crime, conforme se verifica pelo B.O, de ID 90075010 –pg.9, deve incidir no caso a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, motivo que agravo a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão Contudo,
havendo duas atenuantes
,
uma pela menoridade relativa e
outra pela confissão
,
atenuo a pena em 1/5
, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 10( dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.”

Do crime do art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013: “
(...) Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravante a ser considerada.
Havendo, por outro lado,
duas atenuantes
,
confissão espontânea
e menoridade relativa,
mitigo da pena em 1/5
, fixando a pena intermediária em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.”

Porque reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, não há o que alterar na dosimetria da sentença.

Do pedido de alteração do regime prisional feito pelos acusados Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues e Alessandra dos Santos Pontes

Quanto ao pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, o regime fixado pelo juízo de primeira instância atendeu o disposto no art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, segundo o qual “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
;”

De se ver que ainda foram valoradas desfavoravelmente aos acusados duas circunstâncias judiciais, o que impede a fixação de regime prisional mais brando, nos termos da jurisprudência da Corte Superior abaixo colacionada,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA ABAIXO DE QUATRO ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FIXOU O REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A letra expressa da lei penal indica três critérios a serem considerados para a fixação do regime prisional inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade: quantidade de pena e reincidência (alíneas a, b e c do § 2.º do art. 33 do Código Penal);e circunstâncias judiciais ( § 3.º do art. 33, que remete ao art. 59, ambos do Código Penal). 2. Assim,
a fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis
. 3. No caso, tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas
presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto
. 4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e, assim, negar provimento ao recurso especial da Defesa.”
(STJ - EAREsp: 1905458 RN 2021/0181022-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2023) Destaquei

Mantém-se, portanto, o regime fixado na sentença para ambos os réus.

Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos formulado pelos acusados Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues e Winícius da Silva Moraes

Os réus Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues e Winícius da Silva Moraes buscam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando preencherem os requisitos para tanto.

Contudo, mantidas as condenações dos acusados, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

É que a pena imposta aos réus Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues e Winícius da Silva Moraes ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, não estando preenchido, pois, o requisito objetivo para a concessão do pleito.

Além disso, “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos” (AgRg no AREsp 1270908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018).

No caso, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais em relação a ambos os réus para cada crime (circunstâncias e consequências do crime), o que justifica a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Do pedido de isenção do pagamento dos dias-multa e das custas processuais formulado pelo réu Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues

Em relação à pretensão de afastamento da pena de multa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.” (HC 298.169/RS , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)

Quanto ao pleito de isenção das custas processuais, também não assiste razão à defesa. É que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

De outra feita, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento dascustasprocessuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024